Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711472-91.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, MARCELO BARBOSA COELHO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Mariana Cristina dos Santos de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ela requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal nas razões da apelação. Contudo, a via escolhida parece incompatível com a alegação de urgência. Medidas dessa natureza são normalmente apresentadas por petição autônoma. Quando apresentadas nas razões recursais, devem aguardar a intimação do apelado, a juntada de contrarrazões e a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, o que pode levar dias ou até meses. Intime-se Mariana Cristina dos Santos de Oliveira para manifestar-se sobre uma eventual inadequação da via eleita em relação ao requerimento de tutela antecipada recursal. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator